Tribunal: TJMT
Processo: 1025510-44.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025510-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURIANE FERREIRA LUCINDO - CPF: 011.321.961-08 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BEM ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO INCIDENTAL. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deixou de analisar pedido de prestação de contas sobre o veículo apreendido e consolidado no patrimônio do credor fiduciário, sob o fundamento de que a medida deveria ser requerida em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a prestação de contas pela instituição financeira nos próprios autos da ação de busca e apreensão, relativamente ao valor obtido com a alienação do veículo e eventual saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária tem como objeto apenas a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

4.

Questões subsequentes, como a imputação do valor da venda extrajudicial ao débito e a apuração de eventual saldo em favor do devedor, não podem ser discutidas incidentalmente nos autos da busca e apreensão.

5.

A via adequada para a apuração dos valores e a exigência de prestação de contas é a ação autônoma de exigir/prestar contas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária se limita à consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

2.

A prestação de contas relativa à alienação extrajudicial do bem e à apuração de eventual saldo deve ser buscada por meio de ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURIANE FERREIRA LUCINDO

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor da ora Agravante.

A decisão recorrida deixou de analisar o pedido formulado pela Agravante de prestação de contas acerca do veículo apreendido, sob o fundamento de que tal providência deveria ser buscada em ação própria, determinando o arquivamento dos autos.

A Agravante afirma que o veículo alienado fiduciariamente objeto dos autos foi apreendido em 30/04/2024, entretanto, a Agravada não prestou contas até o momento quanto a aplicação do valor da venda do bem, especialmente se há saldo apurado.

Defende a possibilidade de que tal prestação ocorra nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

Sustenta que, uma vez consolidada a propriedade e posse plena do veículo ao credor fiduciário, este tem a obrigação de prestar contas, demonstrando a aplicação do valor obtido na venda do bem para abatimento do débito e, se for o caso, a devolução de eventual saldo remanescente.

Assim, requer o provimento do recurso determinando-se a intimação da parte Agravada para prestar contas do veículo consolidado em seu patrimônio.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a parte Recorrida ser intimada a prestar contas do veículo apreendido e posteriormente consolidado em seu patrimônio nos próprios autos da ação de busca e apreensão, afastando-se a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

Em que pese à irresignação recursal, em sede de ação de busca e apreensão, a discussão limita-se à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Não obstante, ao devedor é assegurado o direito de obter a prestação de contas em razão da alienação extrajudicial do bem, o qual deve ser buscado pela via própria, qual seja, a ação de exigir ou prestar contas.

A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, no âmbito da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o objeto restringe-se à consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

As demais questões subsequentes, tais como a imputação do valor obtido na venda extrajudicial, a dedução da dívida e a apuração de eventual saldo remanescente em favor do devedor, não podem ser discutidas incidentalmente nos autos, devendo ser objeto de ação autônoma.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. AÇÃO AUTÔNOMA. INDISPENSABILIDADE.
1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação autônoma de exigir contas.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.171.497/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). (Destaquei).

Esse entendimento também é reiterado em alguns julgados desta Câmara, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. (...).
2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.”
(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). (...). (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
Na hipótese, a prestação de contas deverá ser perquirida pela via adequada, qual seja, ação de exigir/prestar contas, de modo que é de rigor a reforma da decisão.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10020997420228110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022). (Destaquei).

Assim, conquanto seja legítima a pretensão da Recorrente em ver apurados os valores resultantes da alienação do veículo e eventual saldo em seu favor, a via eleita mostra-se inadequada, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025